Tribunal: TJDFT
Processo: 0712681-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVOGAÇÃO DE PROTESTO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA SEM ACEITE. ENDOSSO TRANSLATIVO. PROTESTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO MATERIAL SUBJACENTE. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A duplicata é título de crédito causal que necessita para sua exigibilidade, no caso de duplicata sem aceite, do protesto cambial e da comprovação da entrega de mercadoria ou da prestação de serviços constantes de nota fiscal ou fatura, conforme preceitua o art. 15, II, da Lei 5.474/68.
2. Nos termos da Súmula 475 do STJ, o endossatário que recebe título de crédito por endosso translativo responde pelo protesto indevido de título com vício formal, ressalvado o direito de regresso contra o endossante e avalista.
3. No presente caso, incumbia ao réu apelante o ônus da prova de demonstrar a efetiva entrega das mercadorias indicadas na nota fiscal (CPC, art. 373, II), o que deixou de fazer.
3.1. A empresa ré realizou o protesto indevido de duplicata sem negócio jurídico subjacente ou aceite, na qualidade de endossatária translativa, razão pela qual é responsável perante o lesado.
4. A realização de protesto indevido malfere os direitos personalíssimos do nome do lesado e enseja o dever de reparação de dano moral in re ipsa.
5. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.